Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701925-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSALVINO MARQUES MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se o recorrido para se manifestar, querendo, sobre o agravo interno (ID no41171497), no prazo legal, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022 14:41:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator